Tribunal: STF
Processo: RHC 181610
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA REMIÇÃO PENAL. SUPOSTO ADIMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 
- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus 524.797 ementado nos seguintes termos:
    “HABEAS CORPUS. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONVÊNIO PARA A PRESTAÇÃO DO CURSO. FALTA DE CONTROLE SOBRE AS HORAS EFETIVAMENTE ESTUDADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A Lei de Execução Penal permite a remição por estudo a distância, desde que observados alguns cuidados para comprovação da frequência e do aproveitamento escolares. 
    2. O apenado realizou curso livre, apostilado, em horário posterior ao trabalho, com duração por ele mesmo determinada. Não existia convênio nem projeto da unidade prisional militar para a atividade, e a instituição de ensino e a direção prisional não controlaram as horas efetivas de aprendizado. O estudo não foi informado, mensalmente, ao Juiz da Execução nem fiscalizado pelo Ministério Público. Nesse cenário, mero controle individual do discente, ainda que assinado pelo diretor na unidade, não se presta a lastrear a remição. 
    3. Agravo regimental não provido” 
    Colhe-se dos autos que o apenado, em sede de execução penal, cumprindo pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 243, “a”, §1º, n/f do §2º, 242, c/c 53 e 70, inciso II, “l”, do Código Penal Militar, pleiteou a remição de pena em razão da realização de estudo na modalidade à distância, não tendo obtido êxito perante o juízo das execuções penais.
    Em sede recursal, o Tribunal de origem proferiu decisão nos termos da ementa abaixo:
    “AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO CONTRA DECISÃO DA VEP QUE NEGOU AO AGRAVADO A REMIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA ENTIDADE EDUCACIONAL PARA PROMOVER O ENSINO DOS DETENTOS E FALTA DE FISCALIZAÇÃO DO PERÍODO "DE ESTUDO". DESCABIMENTO DA ARGUMENTAÇÃO DEFENSIVA. INTELIGÊNCIA DAS NORMAS DOS ARTIGOS 126 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS, SUMÚLA 341 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E RECOMENDAÇÃO N. 44/13 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” 
    Após, foi manejado writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual restou denegado de acordo com a ementa supratranscrita.
    Sobreveio a interposição do presente recurso ordinário, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na não concessão da remissão pretendida pelo paciente.
    Sustenta que a “o artigo 126, § 1º, inciso I, da Lei 7.210/84 preceitua que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena; a contagem de tempo referida será feita à razão de 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias”. 
    Considera que “a Lei 7.210/84 não impede que exista concomitância entre a remição por labor e por estudo; muito pelo contrário, as referidas atividades se complementam na busca pela ressocialização”. 
    Aduz que o ”fato de o Instituto Universal Brasileiro não possuir convênio ou autorização para prestar curso profissionalizante aos internos do sistema penitenciário não constitui entrave ao reconhecimento da remição, bastando que a Unidade Prisional acompanhe a atividade”. 
    Aponta que “o certificado emitido pelo Instituto Universal Brasileiro confirma, sem margem para dúvidas, que o Recorrente se matriculou e concluiu as atividades educacionais”. 
    Narra que “houve acompanhamento da Unidade Prisional, uma vez que a prova pré-constituída demonstra que todas as fichas de Controle Individual de Estudos foram assinadas pelo Diretor daquele estabelecimento”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Diante de todo o exposto, a defesa requer seja conhecido e, no mérito, provido o Recurso em Habeas Corpus, concedendo a ordem para que seja garantido o direito à remição.” 
    O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro se manifestou pelo improvimento do recurso.
    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento da irresignação defensiva.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis : 
    “A remição está prevista nas hipóteses do art. 126 da LEP. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por estudo formal, parte do tempo de execução da pena. Por expressa previsão legal, as atividades de estudo serão desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância, e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.
      A teor do art. 129 da LEP, a autoridade administrativa ou a respectiva unidade de ensino irão fiscalizar a frequência e o aproveitamento escolar, mediante documentação a ser encaminhada mensalmente ao Juiz da VEC, o que não ocorreu in casu.
    (…)
    A interpretação mais ampla do art. 126 da LEP, consoante sugestão do CNJ, permite a remição por estudo ficto, quando o apenado não frequenta atividade regular de ensino, mas obtém, por esforço próprio, aprovação em exame nacional que certifique a conclusão do ensino fundamental ou médio. No caso, não ficou caracterizada essa hipótese da remição. 
    A Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, sugere a consideração, para fins de remição, de atividades de caráter complementar, de natureza educativa, desde que sejam integradas ao projeto da unidade prisional e sejam oferecidas por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o poder público para esse fim. 
    In casu, não existia convênio para a prestação de curso a distância ao apenado. Além disso, a instituição de ensino e a unidade penitenciária não exerceram nenhum controle sobre as horas efetivamente estudadas. Exames periódicos não foram realizados sob a supervisão administrativa. Existe mero documento preenchido e assinado pelo aluno, sem prévio conhecimento da atividade pelo Juiz da VEC e sem haver projeto ou autorização para o estudo a distância, acompanhado pelos órgãos da execução.
    Consoante a recomendação do CNJ, atividades complementares de estudo devem ser consideradas para os apenados que não tenham assegurados, pelo Poder Público, os direitos ao trabalho, à educação ou à qualificação profissional, como previsto na LEP. In casu, o detento exercia labor, tanto que declarou haver estudado no horário remanescente, de 18h e 22h. 
    A defesa apresentou certificado padrão de conclusão de curso à distância de Agropecuária, com duração equivalente a 450 horas, e planilhas preenchidas pelo próprio discente, que trabalhava na unidade prisional e declara haver estudado por conta própria, de 18h às 22h, de segunda a sábado, de 16 de janeiro a 26 de maio de 2018. De acordo com os próprios esclarecimentos do Instituto Universal Brasileiro, os "cursos são livres, sem exigência de documentação escolar", "o material é impresso online"; a "duração do curso quem determina é o próprio aluno" (fl. 25).
    O Juiz da VEC pediu esclarecimentos sobre a atividade à Secretaria de Administração Penitenciária, a qual qual informou que o Instituto Universal Brasileiro não possui convênio para prestação de curso à distância no sistema penitenciário. Assim, o estudo não estava integrado a nenhum projeto da unidade prisional. Não foi fiscalizado nem acompanhado pelos órgãos da execução. Os documentos apresentados pelo apenado são lavrados de próprio punho, com informações de sua inteira responsabilidade. O estudo não foi acompanhado pelo Diretor da unidade. 
    Consoante assinalado pelo Juiz da VEC, a atividade foi realizada "sem nenhum controle ou fiscalização pela Administração Penitenciária, tampouco pela empresa que oferece o curso" (fl. 13). 
    (…)
    Para afastar as conclusões do acórdão seria necessário realizar dilação probatória, providência inviável no habeas corpus.” 
    Na hipótese sub examine, observo que o Superior Tribunal de Justiça, consignou a impossibilidade de divergir das conclusões a que chegaram as instâncias antecedentes, porquanto “para afastar as conclusões do acórdão seria necessário realizar dilação probatória, providência inviável no habeas corpus”.
    Desta sorte, o exame em torno das afirmações defensivas no sentido de que o paciente teria adimplido os requisitos previstos em lei não foi realizado pela instância a quo. Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado esse aspecto do mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Noutro giro, a exegese do artigo 126, § 2º, da Lei de Execução Penal, é no sentido de ser possível a remição através do ensino à distância, bem como que as atividades de estudo “deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados”. 
    O artigo 129 da Lei 7.210/84 dispõe, in verbis:
    “Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles. (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011)
      § 1º O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade de ensino, a frequência e o aproveitamento escolar. (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011) 
    § 2º Ao condenado dar-se-á a relação de seus dias remidos. (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)”
    Em âmbito infralegal, a Recomendação nº 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, a qual dispõe sobre atividades educacionais complementares para fins de remição da pena pelo estudo e estabelece critérios para a admissão pela leitura, regulamentando os preceitos acima, introduzidos pela Lei 12.433/11, positiva, em seu artigo 1º que, in verbis:
    “Art. 1º (...)
    I - para fins de remição pelo estudo (Lei nº 12.433/2011), sejam valoradas e consideradas as atividades de caráter complementar, assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação nas prisões, tais como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, entre outras, conquanto integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional local e sejam oferecidas por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o poder público para esse fim;
    (…)
    III - considerem, para fins de remição pelo estudo, o número de horas correspondente à efetiva participação do apenado nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, neste último aspecto (aproveitamento), quando o condenado for autorizado a estudar fora do estabelecimento penal (LEP, art. 129, § 1º), ocasião em que terá de comprovar, mensalmente, por meio de autoridade educacional competente, tanto a frequência, como o aproveitamento escolar. 
    (...)”
    In casu, o juízo de primeiro grau, em informações prestadas (doc. 1, fl. 95), apontou que “o Instituto Universal Brasileiro não possui convênio ou autorização para prestar curso profissionalizante aos internos do sistema penitenciário”, bem como que “para comprovação do estudo para fins de remição, a Defesa apresentou certificado do Instituto Universal Brasileiro, atestando a conclusão do curso de 450 horas, bem como planilhas preenchidas pelo próprio apenado, em que declara ter estudado de 18 às 22 horas, de segunda à sábado, de 16 de janeiro a 26 de maio de 2018. Além disso, trouxe aos autos declaração do Diretor da unidade da Polícia Militar, declarando que o curso foi realizado por meio de apostilas e que o “acautelado informa que dedicará seu tempo para estudo no horário livre e posterior ao exercício do trabalho (...)” . Consignou-se, ainda, que “as alegadas atividades educacionais teriam sido realizadas no estabelecimento prisional sem nenhum controle ou fiscalização pela Administração Penitenciária, tampouco pela empresa que oferece o curso, cabendo apenas ao apenado declarar quantas horas teria dedicado aos estudos”. 
    No agravo em execução penal, o Tribunal local registrou ser “inviável a aferição da carga horária efetiva cumprida pelo apenado, e impossível o cálculo exato para fins de remição. Fica claro que a carga horária definida no certificado é padrão e não corresponde à realidade fática, podendo ser livremente manipulada pelo aluno, que é o responsável pelas assinaturas de cumprimento de carga. Qualquer ilação temporal que se fizesse sobre o caso concreto feriria de morte a mens legis e os objetivos de ressocialização perseguidos pela execução penal” (doc. 1, fl. 89). 
    Deveras, ressoa evidente o inadimplemento dos requisitos estabelecidos na legislação para a declaração da remição em razão do estudo à distância. 
    Outrossim, cumpre destacar a orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que a remição pressupõe a comprovação inequívoca da atividade de estudo ou de trabalho desenvolvida pelo condenado. Nesse sentido, in vebis:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. PRETENDIDO CÔMPUTO FICTÍCIO DOS DIAS DE TRABALHO OU ESTUDO (“REMIÇÃO FICTA”). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Nos termos do art. 33 c/c art. 126 da Lei de Execução Penal, a remissão da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou de estudo por parte do reeducando, “o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual” (RHC 124.775-AgR, DJe 19.12.2014). 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (HC 132.779-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/12/2017) (grifei)
    “Execução Penal. Habeas Corpus originário. Remição ficta ou virtual da pena. Impossibilidade. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A remição da pena pelo trabalho configura importante instrumento de ressocialização do sentenciado. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a remição da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou estudo por parte do reeducando. Precedentes. 3. Não caracteriza ilegalidade flagrante ou abuso de poder a decisão judicial que indefere a pretensão de se contar como remição por trabalho período em relação ao qual não houve trabalho. 4. Habeas Corpus denegado.” (HC 124.520, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Roberto Barroso, DJe de 27/06/2018)
    Menciono, ainda, o HC 163.115, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/10/2018.
    Ademais, a divergência da conclusões a que chegaram as instâncias de origem para atender à pretensão defensiva demanda uma indevida incursão no conjunto fático-probatório dos autos. Desta sorte, impende consignar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Por fim, ante a pertinência de suas alegações, transcrevo trecho do parecer elaborado pelo Ministério Público Federal, in verbis:
    “(...)
    No presente caso, além de não existir convênio para a prestação de curso a distância, a instituição de ensino Instituto Universal Brasileiro e o estabelecimento prisional não realizaram qualquer controle sobre as horas realmente estudadas, sendo que o recorrente buscou comprovar a conclusão do curso somente com o certificado emitido pela referida instituição.
      Assim, diante da inexistência de elementos probatórios mínimos que demonstrem o atendimento das normas sobre a metodologia de ensino a distância para remição de pena, é impossível o acolhimento da pretensão ora em análise, razão pela qual o recurso deve ser desprovido.”
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 6 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente